Tribunal: TJMT
Processo: 1001004-22.2022.8.11.0028
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001004-22.2022.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Cartão de Crédito, Empréstimo consignado, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FRANCISCO LOURENCO DA SILVA - CPF: 274.433.451-00 (APELANTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS –
NEGATIVAÇÃO DE NOME – PARCELA QUE ESTAVA SUSPENSA POR FORÇA DE ORDEM JUDICIAL – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO ANTERIOR QUE REVOGOU A LIMINAR COM EFEITOS
EX-TUNC –
OBRIGAÇÃO DE QUITAÇÃO QUE RETORNOU AO
STATUS QUO
– NEGATIVAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1- A improcedência da demanda implica na revogação da medida antecipatória com eficácia imediata e
ex-tunc,
inexistindo qualquer óbice a cobrança das parcelas que estavam suspensas por ocasião do anterior deferimento da tutela.

2- Restou demonstrado, como bem colocado, pelo juízo singular, que o débito estava em aberto desde o ano de 2020 e somente no ano de 2022 é que o banco efetuou o cadastro do apelante junto aos órgãos de proteção ao crédito pela falta de pagamento.

3- Não há que se falar em ilegalidade da negativação do nome do apelante, que deixou de honrar com seus compromissos frente ao contrato firmado juntamente com a ré.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1001004-22.2022.8.11.0028

APELANTE: FRANCISCO LOURENÇO DA SILVA

APELADO: BANCO BMG S/A

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto tanto por
FRANCISCO LOURENÇO DA SILVA
contra sentença proferida em autos de Ação de Desconstituição de Débito c/c Danos Morais n. 1001004-22.2022.8.11.0028, da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, ajuizada em face de
BANCO
BMG

S/A
, em que se julgou
“IMPROCEDENTE os pedidos formulados na petição inicial, o que faço para julgar extinto o processo com julgamento de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno o autor ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, no valor de 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, §2o do CPC, entretanto, torno inexigíveis uma vez que a Autora litiga sobre as benesses da justiça gratuita.”
(id.
162804756
).

O autor apela e alega que
“não há que se falar na possibilidade ou legalidade da negativação do nome do Recorrente, posto que se tratando de empréstimo consignado os descontos são realizados diretamente em folha, conforme extratos anexos, sendo que tais descontos somente cessam após liquidado o contrato.”.

Argumenta que,
“Quanto a possíveis descontos não realizados estes somente não ocorreram em razão de uma ordem judicial determinou a suspenção dos descontos decorrente do empréstimo sobre o crédito consignado, que vinha ocorrendo emanada nos autos de no 1000244-44.2020.8.11.0028 onde determinou a suspenção dos descontos decorrente do empréstimo sobre o crédito consignado, que vinha ocorrendo.”.

Afirma
que

“o Recorrente interferiu nos descontos, de modo que se houve a suspensão, a jurisprudência é pacifica, no sentido de que de modo algum a responsabilidade sobre os descontos deva ser repassada ao consumidor.”.

Pontua que,
“A exigência do CDC é que, antes de se efetivar qualquer restrição cadastral deve-se NOTIFICAR o devedor, conforme descrito em lei e que deve ser obedecido.”.

Em suma, o apelante requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença no sentido de declarar a ilegalidade
da negativação, bem
como a condenação por danos morais. (ID.
162804760
).

Em contrarrazões, o apelado requer o desprovimento do recurso (id. 162804764).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação interposto tanto por
FRANCISCO LOURENÇO DA SILVA
contra sentença proferida em autos de Ação de Desconstituição de Débito c/c Danos Morais n. 1001004-22.2022.8.11.0028, da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, ajuizada em face de
BANCO
BMG

S/A
, em que se julgou
“IMPROCEDENTE os pedidos formulados na petição inicial, o que faço para julgar extinto o processo com julgamento de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno o autor ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, no valor de 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, §2o do CPC, entretanto, torno inexigíveis uma vez que a Autora litiga sobre as benesses da justiça gratuita.”
(id.
162804756
).

Assim consignou o juízo
a quo:

“
[...] Versam os autos sobre declaração de inexistência de relação jurídica em que o autor afirma não ter realizado com a requerida nenhum tipo de contrato que justifique a inclusão de seu nome nos cadastros de proteção de crédito.

Da análise dos autos, verifico que não assiste razão à autora.

Isto porque, consoante se depreende dos autos, a autora teria contratado Empréstimo Consignado.

A contratação foi reconhecida pela ação no 1000244-44.2020.8.11.0028, transitada em julgado e arquivada.

Em consulta àqueles autos, observa-se que o autor omitiu o fato de que a tutela antecipada foi REVOGADA na sentença proferida em 16/11/2020:

“
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Por consequência, REVOGO a tutela antecipada concedida, sem prejuízos quanto a cobrança de eventuais perdas sofridas pelo requerido, nos termos do art. 302, I do CPC.”

A negativação se deu tão somente em 15/03/2022, ou seja, após a revogação da suspensão do desconto. Portanto, não houve descumprimento da ordem judicial. Nesse sentido, não há que se falar em inscrição indevida.

A sentença da ação no 1000244-44.2020.8.11.0028 reconheceu a contratação pelo autor. A apelação interposta pelo autor também foi julgada improcedente.

Em que pese as alegações do autor de que o requerido não trouxe aos autos o contrato formalizado, insta consignar que, o que se discute é a legalidade da cobrança que originou a restrição, que por sua vez restou devidamente comprovada a origem do débito exigido.

A fundamentação do autor de que a cobrança estaria suspensa não merece prosperar, visto que a referida ordem já havia sido revogada HÁ MAIS DE UM ANO na ocasião da negativação.

Nesse sentido, tem entendido o E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DÍVIDA EXISTENTE – DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURAÇÃO – LEGALIDADE DA INSCRIÇÃO – AÇÃO IMPROCEDENTE – RECURSO IMPROVIDO. Comprovando a parte ré a existência da relação jurídica, mediante a juntada de documentos que demonstram a contratação dos serviços bancários de crédito e sendo a mora demonstrada, age no exercício regular do direito o credor que inscreve a dívida nos cadastros restritivos de crédito, não configurando dano moral a sua atitude e, por consequência, afastando a pretensão indenizatória. (Ap 32699/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/06/2017, Publicado no DJE 26/06/2017) (destaquei)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ARTIGO 267, INCISO V DO CPC/73 – COISA JULGADA – INEXISTÊNCIA – COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DÍVIDA EXISTENTE – DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURAÇÃO – LEGALIDADE DA INSCRIÇÃO – AÇÃO IMPROCEDENTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não há configuração da coisa julgada se, apesar da identidade de partes, pedido e relação jurídica, a causa de pedir entre as demandas é distinta, por tratar-se de fato novo, decorrente da mesma relação contratual. Comprovando a parte ré a existência da relação jurídica, mediante a juntada de documentos que demonstram a contratação dos serviços bancários de crédito e sendo a mora demonstrada, age no exercício regular do direito o credor que inscreve a dívida nos cadastros restritivos de crédito, não configurando dano moral a sua atitude e, por consequência, afastando a pretensão indenizatória. (Ap 129710/2016, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/03/2017, Publicado no DJE 23/03/2017) (destaquei)

Importante salientar ainda que a decisão que deferiu a tutela antecipada menciona de forma expressa: “Insta consignar que caso a demanda venha a ser julgada improcedente, a requerente deverá arcar com os prejuízos que porventura a efetivação da medida houver causado à outra parte (art. 302 do NCPC).”

Consequentemente, não há que se falar em inexistência da dívida, tampouco em dano moral, já que os descontos decorrem do exercício regular do direito do requerido, devendo os pedidos contidos na exordial serem julgados improcedentes.

Assim, considerando a evidente relação de consumo existente entre as partes, bem como que o requerido logrou êxito em comprovar satisfatoriamente a existência da relação jurídica que originou o débito a ação deve ser julgada improcedente.

Diante do exposto, REVOGO A TUTELA ANTECIPADA e JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na petição inicial, o que faço para julgar extinto o processo com julgamento de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

Pois bem.

Insurge o apelante que a origem do débito que resultou na negativação de seu nome, ocorreu em razão de uma determinação judicial exarada nos autos no 1000244-44.2020.8.11.0028 que ordenou a suspensão dos descontos naquela ocasião e que, por isso, é totalmente indevida.

Contudo, observa-se que os autos foram julgados improcedentes, onde se reconheceu a legalidade dos descontos que estavam ocorrendo em cumprimento as obrigações firmadas no contrato estabelecido entre as partes.

Mesmo tendo interposto recurso de apelação, o mesmo foi desprovido, pois:

“
[...] evidencia-se que o Banco, ora apelado, apresentou prova idônea sobre a contratação, cuja assinatura do apelante está aposta, juntamente com as cópias dos seus documentos pessoais, não há que se falar em irregularidade do empréstimo, uma vez que o apelante se beneficiou do valor, conforme comprovação da transferência feito em conta e saque.

A alegação de que não possuía ciência da forma de contratação também não merece amparo, porquanto o instrumento é claro e elucida expressamente que se trata de cartão de crédito consignado, apontando as taxas de juros mensais e anuais aplicáveis à espécie, cláusula essa em que a apelante apôs sua assinatura. Verifica-se, da mesma forma, que há menção no sentido que os descontos realizados em conta corrente seriam referentes ao valor mínimo da fatura mensal do cartão.

Por fim, há cláusula prevendo que o não pagamento integral da fatura na data de seu vencimento, representa de forma automática o desconto de valor correspondente ao pagamento mínimo. Portanto, inegável que o banco, ora apelado, prestou esclarecimentos sobre a forma de contratação.

(...)

Destarte, em que pese se tratar de relação consumerista, que há inversão do ônus da prova, é necessária a demonstração mínima do direito, o que não ocorreu no caso ora analisado.

Portanto, não evidenciada a prática de ato ilícito, não há que se falar em dano moral passível de indenização, razão pela qual se mostra escorreita a decisão de primeiro grau.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO, para manter incólume os dispositivos da sentença combatida. Pelo desprovimento majoro os honorários para o percentual de 15% (quinze por cento), mantida a suspensão da exigibilidade. [...]”

Deste modo, com a improcedência da ação e seu trânsito julgado, faz com que não haja impedimento à ré, credora do contrato de empréstimo, que efetue cobrança das parcelas que foram sobrestadas pela tutela de urgência revogada.

Assim, como conclusão inarredável, não existe empecilho na cobrança das parcelas que estavam suspensas por ocasião do deferimento da tutela, eis que a parte apelante deve honrar com o pagamento do débito em decorrência da improcedência da demanda e, por conseguinte, revogação da liminar outrora concedida.

Com a improcedência da demanda implica revogação da medida antecipatória com eficácia imediata e
ex-tunc,
inexistindo qualquer óbice a cobrança das parcelas que estavam suspensas por ocaisão do anterior deferimento da tutela.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEIÇÃO - BUSCA E APREENSÃO DE MOTOCICLETA - LIMINAR DEFERIDA E POSTERIORMENTE REVOGADA EM DECISÃO DE COGNIÇÃO EXAURIENTE - EFEITOS EX TUNC - DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE - DANOS MORAIS - INDEVIDOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A revogação das medidas antecipatórias de tutela e liminares têm eficácia imediata e ex tunc, implicando o retorno das partes ao estado anterior. Verificado nos autos que a liminar que determinou a permanência da motocicleta em posse do autor, deferida na demanda pretérita, foi revogada em decisão de cognição exauriente, não há falar em indenização por danos morais decorrente do descumprimento daquela ordem.”
(N.U 0005788-54.2010.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/07/2021, Publicado no DJE 03/09/2021)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA – DESENQUADRAMENTO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL – PRODEIC – AUSÊNCIA DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – LEI No 7.958/2003 E DECRETO No 1.432/2003 – VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA, À LEGALIDADE E OFENSA A SEGURANÇA JURIDICA – NÃO OCORRÊNCIA – MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1- O não atendimento da finalidade prevista no artigo 8o da Lei do Estado de Mato Grosso no 7.958, de 25 de setembro de 2003, em vigor à época, autoriza a revogação do benefício fiscal, uma vez que se trata de condição indispensável à sua manutenção. 2- No presente caso, o segmento de comércio e serviços, ao qual pertence a Recorrente, não foi incluído no rol das atividades econômicas prioritárias a autorizar o deferimento ou a manutenção do benefício fiscal. 3- Nos termos do entendimento do STJ, não se trata de revogação de isenção onerosa, não sendo o caso de aplicação da Súmula 544 do STJ, mas de invalidação de laudos constitutivos de benefícios fiscais, elaborados em dissonância com a lei, incidindo ao caso concreto, o verbete sumular n. 473/STF, in verbis: A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial. 4- Não houve qualquer violação ao direito da Recorrente, que foi apenas diferido, de modo a preservar a utilidade e efetividade da arrecadação correta do imposto, não se podendo esperar que aguardasse a longa tramitação de processo administrativo para cessar benefício concedido ilegal, autorizando que o contraditório fosse diferido. 5- Não se pode ser invocar o princípio da isonomia como pretexto de se obter benefício ilegalmente concedido a outras empresas. 6- O ato administrativo concessivo do benefício fiscal não gera direito adquirido, devendo ser cancelado de ofício, sempre que o beneficiário não preencha os requisitos legais, não havendo que se falar em violação a segurança jurídica ou ato jurídico perfeito. 7- Nos termos da jurisprudência pátria, a revogação da tutela antecipada, pela sentença de improcedência da ação principal, produz efeitos imediatos e ex tunc, afastando-se a ordem de seguimento ao cumprimento da liminar.”
(N.U 0025945-58.2015.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/06/2021, Publicado no DJE 09/07/2021)

Portanto, o débito anteriormente suspenso, por força de decisão judicial, retornou ao seu
status quo,
ficando a ré autorizada a efetuar a cobrança.

Nesse passo, restou demonstrado, como bem colocado, pelo juízo singular, que o débito estava em aberto desde o ano de 2020 e somente no ano de 2022 é que o banco efetuou o cadastro do apelante junto aos órgãos de proteção ao crédito pela falta de pagamento.

A propósito:

“
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA – ACERVO PROBATÓRIO QUE INDICA A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PELA CONSUMIDORA - PROVA DA CONTRATAÇÃO – ORIGEM DA DÍVIDA DEMONSTRADA – NEGATIVAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA TELEFÔNICA PROVIDO – RECURSO DA CONSUMIDORA PREJUDICADO. Havendo discussão a respeito da origem da dívida, compete à empresa demandada comprovar sua existência, considerando a natureza consumerista da relação, bem como a distribuição da carga probatória do art. 373, II, do CPC. Na hipótese, a Empresa de Telefonia logrou êxito em demonstrar, nos termos do inciso II, do art. 373 do CPC, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, razão pela qual, uma vez devido o pagamento e não comprovada a sua integral quitação, a inscrição do nome da devedora é legítima, e não existe irregularidade na conduta da empresa ré. De rigor a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.”
(N.U 1014445-65.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 02/02/2023)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA - DÉBITO EXISTENTE - NEGATIVAÇÃO DEVIDA - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DO CREDOR - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – ÔNUS DA PROVA - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Era da autora/recorrente o ônus de comprovar que quitou o débito das faturas negativadas, contudo, não o fez. Neste contexto, entendo que a empresa recorrida é legítima credora da dívida, motivo pelo qual a negativação é devida, se tratando de um exercício regular de direito, não havendo que se falar em ato ilícito e, consequentemente, em dever de indenizar.”
(N.U 1021302-81.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2022, Publicado no DJE 24/10/2022)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – INADIMPLÊNCIA DE PARCELA – NEGATIVAÇÃO DEVIDA – POSTERIOR QUITAÇÃO E EXCLUSAO DO NOME DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – REGULARIDADE NO ATO – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – AUSÊNCIA DE DANO INDENIZÁVEL - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito. Inteligência do art. 333, I, do CPC. Se a parte autora não apresenta um elemento de prova apto a corroborar os fatos que alega, imperativo o reconhecimento da improcedência da pretensão indenizatória. Quanto a negativação tem-se que a baixa na restrição ocorreu antes do ajuizamento da ação, de modo que impõe o reconhecimento do exercício regular do direito por parte do banco apelado, no caso em espécie. Isto afasta o dever de indenizar por ausência de ato ilícito praticado. Assim, não há como atribuir ao apelado o dever indenizar ou mesmo caracterizado qualquer dano moral.”
(N.U 0035992-91.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2019, Publicado no DJE 18/11/2019)

Logo, não há que se falar em ilegalidade da negativação do nome do apelante, que deixou de honrar com seus compromissos frente ao contrato firmado juntamente com a ré.

Ante o expos
to, DESPROVEJO o recurso.

Majoro
os honorários
para

15
% sobre o
valor
da causa, mas sua exigibilidade fica suspensa em razão de ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2023